Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-14.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705359-14.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO CREDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: RICARDO NOBRE DE LIMA D E S P A C H O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por MERCADO CREDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA contra a sentença proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de RICARDO NOBRE DE LIMA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil – CPC. Após a apresentação de contrarrazões, o apelado junta petição apartada requerendo o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – id. 79322056. Solicitado por esta Relatoria, o apelado complementou a documentação para comprovar sua hipossuficiência – id. 79868668. É a suma do necessário. RAZÕES DE DECIDIR À luz dos princípios da cooperação e do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante, em querendo, se manifestar sobre o pedido de gratuidade de justiça do apelado e os documentos acostados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator